Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-49.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004248-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSE RIBEIRO SOARES - CPF: 826.412.341-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004248-49.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Embargante:
JESSE RIBEIRO SOARES
.

Embargada:

CARAMURU ALIMENTOS S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de recurso inominado, por considerá-lo deserto diante do recolhimento do preparo em desconformidade com as formalidades legais. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que a liberação do sistema para emissão da guia somente ocorreu após o prazo inicial, o que teria justificado a postergação do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente a deserção do recurso inominado, em razão do não recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, previsto no art. 42, §1º, da Lei n.º 9.099/95, cujo cômputo deve ser realizado minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4º, do Código Civil.

Ademais, restou constatado o inadimplemento das demais parcelas do preparo, o que reforça a deserção, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

A inadimplência das parcelas, quando autorizado o parcelamento do preparo, configura motivo autônomo para o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 132, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, N.U 1019129-62.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 0000341-97.2014.8.11.0084, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jesse Ribeiro Soares
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado por considerá-lo deserto, em razão do recolhimento do preparo em desacordo com as formalidades legais.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta que, embora a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento do preparo tenha sido publicada no DJE em 19/05/2025, a liberação do sistema para emissão da guia somente ocorreu em 26/05/2025.

Argumenta, ainda, que o pagamento foi realizado dentro do prazo, pois estava condicionado à autorização administrativa para a emissão do boleto pela Contadoria.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, pois foi interposto no dia
29/01/2025, às 16h59
(ID 296186412). O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, e
a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
20/05/2025
. Entretanto, a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada em
27/05/2025, às 14h43
(ID 296186416), portanto,
após decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

(...)
Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
deserto é o recurso
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que o autor não comprovou ter solicitado a liberação do sistema para emissão da guia dentro do prazo legal de 48 horas, após a publicação da decisão que indeferiu a justiça gratuita (20/05/2025).

O único documento apresentado é um e-mail datado de 26/05/2025, que demonstra apenas a data em que o sistema foi liberado para pagamento, mas não comprova quando foi realizada a solicitação pelo recorrente.

Ressalto que, para caracterizar situação excepcional capaz de afastar a deserção,
seria necessário que o embargante comprovasse ter diligenciado tempestivamente, dentro do prazo legal de 48 horas
, para obter a liberação do sistema, demonstrando assim que
a impossibilidade de pagamento dentro do prazo decorreu exclusivamente de demora administrativa do tribunal
,
o que não ocorreu
.

Ademais, em consulta realizada ao sistema de arrecadação do TJMT, observou-se que
a parte autora não quitou as demais parcelas do preparo
, o que configura motivo adicional para manutenção da deserção declarada, uma vez que
o parcelamento do preparo, quando autorizado, pressupõe o pagamento integral de todas as parcelas para o regular processamento do recurso
.

O Enunciado 80 do FONAJE é claro ao estabelecer que "
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
".

Nesse contexto, não havendo comprovação de que o embargante diligenciou tempestivamente para obter a liberação do sistema dentro do prazo legal de 48 horas, e considerando ainda a inadimplência quanto às demais parcelas do preparo, não há como afastar a deserção declarada no acórdão embargado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA.
INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS
. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESERÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao preparo, cujo parcelamento havia sido deferido nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.
O agravante pagou apenas a primeira parcela e permaneceu inadimplente quanto às subsequentes, acarretando o reconhecimento da deserção
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal do recorrente para complementação das custas processuais, quando já deferido o parcelamento com prazos expressos e a parte permanece inadimplente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do preparo recursal foi expressamente deferido, condicionando-se o conhecimento do recurso ao pagamento sucessivo das parcelas nos prazos estabelecidos.

4.
A ausência de pagamento das parcelas subsequentes, por culpa exclusiva da parte, enseja a incidência da deserção, sendo desnecessária nova intimação
, conforme entendimento pacificado no TJMT e no STJ.

5.
A exigência de nova intimação para cumprimento de obrigação anteriormente definida afrontaria os princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A inadimplência no pagamento das custas processuais, após deferimento de parcelamento com prazos definidos, configura deserção do recurso
."
(TJMT – N.U 1019129-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL
–
INADIMPLEMENTO
–
DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
a ausência do pagamento integral das custas de preparo acarreta a deserção do recurso
.

A decisão que deferiu o parcelamento do preparo consignou expressa advertência de que a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela resultaria no não conhecimento do recurso de forma automática, sem nova intimação.

Não comprovado o adimplemento integral, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso
.

Recurso não conhecido por deserção. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(TJMT – N.U 0000341-97.2014.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025